Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723110-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IZAEL ALVES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANATÁLIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não fornecer vaga em unidade de terapia intensiva na rede pública ou particular, apesar do grave estado de saúde da impetrante. O pedido de liminar foi apreciado e indeferido pela em. Desembargadora Sandra de Santis no plantão judicial do Conselho da Magistratura (ID 27410874), sendo a decisão mantida após pedido de reconsideração que informa a piora no quadro (ID 27409651). Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, pois a impetrante já se encontra na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a quem incumbe avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI segundo a priorização definida pelos profissionais médicos responsáveis. De acordo com a listagem, há doze pacientes na mesma condição da impetrante (prioridade 1) aguardando leito de UTI (https://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/), sendo vedado ao magistrado imiscuir-se na situação individual de cada paciente que a antecede para viabilizar a internação imediata da impetrante, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Notifique-se o órgão de representação judicial. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 19 de julho de 2021 16:27:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator